Tribunal: TJES
Processo: 5038711-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038711-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: HANNAH CORTAT MAC DOWELL DA ROCHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COLAÇÃO DE GRAU. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. RECUSA ILEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por HANNAH CORTAT MAC DOWELL DA ROCHA em face de EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX, por meio da qual pretende garantir o direito de colar grau e, em seguida, de obter expedição de colação de grau e certificado de conclusão de curso, alegando recusa ilegítima por parte da Requerida.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, confirmando liminar anteriormente concedida, para determinar a colação de grau da Requerida e a expedição de certificado de conclusão de curso.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de (i) incompetência da justiça estadual para emissão de diploma; (ii) irregularidade da documentação apresentada.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Sustenta a Recorrente, de início, a incompetência da justiça estadual para a presente demanda, por força do quanto decidido pelo c. STJ, no julgamento do REsp nº 1.344.771/PR, que assentou que
"
em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988
".

A preliminar não merece acolhida, porquanto o objeto da presente demanda é a garantia de colação de grau e expedição de conclusão de curso, matéria que não se identifica com a descrita acima, que invocaria, em tese, a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES é firme em reconhecer a competência da justiça estadual em casos como o presente, por não versarem
sobre obstáculos à expedição de diploma decorrentes de ausência de credenciamento do curso junto ao MEC
, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. QUESTÕES PREJUDICIAIS AO MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADE NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA. MATRÍCULA RECUSADA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA CURSADA EM OUTRA FACULDADE PARA FINS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSSIBILITANDO O EX-ALUNO DE REALIZAR A MATRÍCULA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO OBSERVOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ALUNO ACERCA DO DIA DA REUNIÃO QUE APLICOU A PENALIDADE. NULIDADE. POSSIBILIDADE DA MATRÍCULA, APROVEITAMENTO DA MATÉRIA CURSADA EM FACULDADE DISTINTA E OBTENÇÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À DIREITO DA PERSONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1)
Em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, a competência da Justiça Federal somente é atraída quando houver a impetração de mandado de segurança em face de instituição de ensino superior privada ou em casos nos quais a parte almeja a expedição de diploma, mas encontra obstáculos em virtude da ausência de credenciamento do curso junto ao MEC, situações que não se afloram no caso sub examine , na qual a negativa da expedição do diploma foi decorrente da recusa da matrícula, o que atrai a competência da Justiça Estadual
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 047160072139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA. NECESSIDADE DE PROVAR FREQUÊNCIA E APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE AFERIR A APROVAÇÃO DO ALUNO. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar: Verificado que o objeto da demanda circunda sobre a própria prestação do serviço, porquanto em razão a inadimplência do apelado não fora permitido sua colação de grau, em que pese a alegação de ter participado das aulas e bem como sido aprovado em todas as disciplinas, tem apontado o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp nº 134.4771⁄PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que a competência é da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. Preliminar rejeitada
. 2. Mérito: Da análise do conjunto probatório, percebe-se que resta patente a relação jurídica entre as partes, na medida que os documentos colacionados à inicial, em especial o histórico escolar de fl. 37; frequência e aproveitamento no estágio complementar, através do convênio entre Prefeitura de Vila Velha e UVV, documento de fl. 57; e os depoimentos das testemunhas de fl. 260⁄262, conduzem no sentido do recorrido ter frequentado o curso de educação física. 3. Todavia, não consegue-se extrair o outro requisito necessário para a colação de grau e consequente expedição de diploma, qual seja: aprovação em todas as matérias do 8º período. Como ficou salientado nos trechos dos depoimentos transcritos, em que pese ter participado do 8º período do curso de educação física, não há declaração que possa aferir seu aproveitamento acadêmico. 4. Assim, não havendo elementos outros que permitam concluir que o apelado foi aprovado em todas as disciplinas, tem-se que o apelado não se desincumbiu do seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035060039696, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

Além disso, o presente caso versa sobre controvérsia atinente à esfera privada entre a aluna e a instituição de ensino, não se vislumbrando interesse da União a ensejar o reconhecimento de incompetência pretendido pela Recorrente.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença é escorreita e precisa ao reconhecer estar devidamente comprovada recusa ilegítima e irregular, por parte da Recorrida, quanto à colação de grau e a expedição de certificado de conclusão de curso em favor da Requerente.

Isso porque, conforme bem assentado na r. Sentença, a Requerente comprovou estar matriculada junto à Requerida, com previsão de conclusão do curso em 2022/2 (ID 5521615), inexistindo pendências curriculares (ID 5521630) e tendo enviado a documentação solicitada por diversas vezes (ID 5521629).

Além disso, infere-se dos autos que, ao fim e ao cabo, o único óbice apresentado pela Recorrente para recusar a colação de grau foi a ausência de indicação de notas no histórico escolar do ensino médio (ID 5521628), o qual, todavia, conforme se depreende dos autos apresenta informação clara e inequívoca de que a Recorrida foi “aprovada” em todas as disciplinas (ID 5521618).

Ocorre que, de um lado, a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) acerca da imprescindibilidade de constarem as notas no histórico escolar de ensino médio, fazendo referência à legislação que sequer toca no referido ponto.

A respeito do tema, a Portaria nº 1.095/2018 do MEC, ao tratar da documentação exigida para o processo de registro de diploma, assenta suficiente a “prova da conclusão do ensino médio”, não fazendo referência à imprescindibilidade de, no histórico escolar do ensino médio, constarem as notas obtidas pelo aluno,
verbis
:

Art. 11. O processo de registro de diploma deverá ser instruído com documentos indispensáveis que garantam autenticidade, segurança, validade e eficácia dos atos jurídicos a serem produzidos.

Art. 12. O processo de registro de diploma deverá estar instruído, no mínimo, com os seguintes documentos:

I - ofício ou documento equivalente de encaminhamento do diploma expedido à IES registradora, assinado pela autoridade responsável da IES expedidora;

II - termo de responsabilidade da autoridade competente para a expedição do diploma atestando a regularidade do diploma conferido ao aluno e dos atos de expedição;

III - cópia dos documentos de identidade civil do aluno diplomado;

IV - prova de conclusão do ensino médio ou equivalente;

V - histórico escolar do curso superior concluído;

VI - diploma a ser registrado; e

VII - termo de responsabilidade da autoridade competente para o registro do diploma atestando a regularidade dos procedimentos realizados para o registro.

§ 1º A critério de cada IES registradora, a fim de garantir a autenticidade, segurança, validade e eficácia dos atos jurídicos de registro, poderão ser exigidos, entre outros, os seguintes documentos:

I - prova da colação de grau;

II - comprovação de conclusão de estágio curricular;

III - guia de transferência ou documento que prove a transferência de ofício, quando for o caso;

IV - certidão de nascimento ou casamento;

V - número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

VI - título de eleitor; e

VII - ato de naturalização publicado no Diário Oficial da União - DOU.

Não bastasse isso, é evidente que a conduta assumida pela Recorrente viola flagrantemente o dever de informação (art. 4º, VI c/c 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), pois, se no momento da matrícula da Recorrida consultou a documentação por ela apresentada e nenhuma restrição apresentou à falta de notas constante do histórico escolar do ensino médio, não pode, agora, no momento de conclusão do curso, entender que referida documentação é imprestável.

Sob essa motivação, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)